Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-97.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de novo crime durante o período de liberdade provisória configura violação à confiança do Estado, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.
2. É admissível a redução da pena-base quando se constata exasperação desproporcional em razão da quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, observando-se critério objetivo e proporcionalidade entre os fundamentos apresentados e o quantum fixado.
3. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, admite-se compensação parcial, sendo legítima a preponderância da agravante em razão da multirreincidência.
4. A fixação do regime inicial fechado encontra amparo no artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, e é compatível com o enunciado da Súmula no 719 do STF, desde que baseada em fundamentação idônea, como na hipótese dos autos, em que se verifica a reincidência específica do agente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.